Tribunal: STF
Processo: RE 1493759
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. UNIVASF. CRITÉRIO DE INCLUSÃO REGIONAL ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 10/2022-UNIVASF. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REDUÇÃO DE DESIGUALDADES SOCIAIS E REGIONAIS. LEGITIMIDADE DA BONIFICAÇÃO.



    1. Apelação desafiada pela instituição de ensino de sentença que concedeu a segurança, afastando a cláusula de inclusão regional e reconhecendo a aprovação do impetrante no curso para o qual concorreu na UNIVASF, se satisfeitos os demais requisitos legais.



    2. A Resolução nº 010/2022-CONUNI/UNIVASF estabeleceu o critério de inclusão regional, com o objetivo de estimular o acesso à Universidade Federal do Vale do São Francisco aos candidatos que residem no entorno dos locais de oferta dos Cursos de Graduação desta Universidade.



    3. Com base na supracitada Resolução, o Edital nº01/2023, de 13 de fevereiro de 2023 (Processo Seletivo para Ingresso nos Cursos de Graduação Presenciais UNIVASF PS-ICG 2023) previu o critério de inclusão regional de acesso aos candidatos dos cursos de graduação ofertados na UNIVASF, em seu art. 6º. A UNIVASF, ao estabelecer critério de inclusão regional, beneficiando estudantes em razão do local onde cursaram integralmente o ensino médio, atuou com fundamento na autonomia universitária (art. 207 da CF/88).



    6. Não há violação ao princípio da igualdade, mercê de se estar, com a política afirmativa, a procurar conceder mais oportunidades a uma população historicamente desprovida de meios de acesso a uma educação de qualidade e de nível superior. Não se olvide que a própria instalação da Universidade Federal naquela localidade é recente e teve por propósito aproximar do ensino superior os habitantes da região. Se a instituição deixa de atender a esse propósito, deixam de existir as próprias justificativas para a sua criação.



    7. A bonificação de inclusão regional foi prevista legitimamente pelo Edital nº01/2023 e pela Resolução 10/2022 CONUNI-UNIVASF.



    8. Apelação da UNIVASF provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 19, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente